Tribunal: TJES
Processo: 5001099-28.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001099-28.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: ROBINSON RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: CONSUMIDOR. PLANO PRÉ-PAGO DE TELEVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE CANAIS ABERTOS POR ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO GOVERNO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA NA FORMA COMO LANÇADA. 1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas.
2.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em que o recorrido sustenta haver comprado junto à recorrente o plano “SKY LIVRE”, que funciona na modalidade de recarga para a utilização de canais fechados, no entanto, para os canais abertos, o sinal era continuamente disponibilizado. Contudo, informa o recorrido que houve a interrupção dos serviços por parte da ré referentes aos canais fechados, e ainda, que a transmissão dos canais abertos foi perdida. Por tais razões, pleiteou a reabilitação do fornecimento do sinal de canais abertos através do aparelho adquirido, bem como, a reativação da opção de contratação na modalidade pré-pago para canais fechados.
3.
Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (
id 403741
) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, havendo assim entendido:
“Em que pese o autor reclamar sobre a perda dos canais abertos, vejo que o pedido para compelir a ré a restabelecer o referido serviço, que era concedido gratuitamente, não merece prosperar. Explico. A suspensão do sinal dos canais abertos se deu em decorrência de começarem a ser veiculados apenas em sinal digital pago. Verifico que a informação foi divulgada pela empresa ré, conforme o id. 1385199 – Pág. 8, corroborando pela afirmação do próprio requerente em sua inicial, não podendo o autor arguir desconhecimento no caso. A reclamação do autor quanto à interrupção de sinal diz respeito à não transmissão de alguns canais de televisão que, conforme será demonstrado, não são mais transmitidos via sinal analógico e, ademais, tal reclamação não guarda qualquer relação com o funcionamento do produto em si, sendo fator externo ao produto. Assim, o que ocorreu no caso dos autos foi que, com a mudança de tecnologia de transmissão dos canais analógicos para digital, determinados pelo Governo Federal, constituiu-se alteração substancial das condições de atuação da empresa ré, não havendo dever legal de distribuição gratuita de canais de tecnologia digital, posto que a distribuição obrigatória disposta no art. 32, inciso I, da Lei 12.485/11 restringe-se a canais transmitidos em tecnologia analógica. [...] No tocante ao restabelecimento da ativação dos serviços advindos da modalidade pré-pago para canais fechados, a requerida não trouxe nenhuma impugnação específica sobre o assunto. Não há qualquer esclarecimento acerca da ausência de prestação dos serviços da ré no tocante ao fornecimento dos canais fechados, quando o consumidor faz a recarga da assinatura, ou seja, na modalidade pré-pago. Desse modo, deve a ré ser compelida a proceder com a ativação da modalidade pré-pago para canais fechados mediante a recarga do requerente, e observadas as demais disposições contratuais. [...] Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, somente para compelir a ré na obrigação de fazer, determinando a ativação do plano do requerente Sky – Livre, na modalidade pré-pago, condicionado a recarga do requerente para o acesso dos canais fechados.”.
4.
Em seu recurso inominado (
id 403758
), a recorrente informa que
“o D. Magistrado a quo acolheu os pedidos iniciais e condenou a Recorrente na obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos canais abertos.”.
Por conseguinte, pediu a improcedência total dos pedidos autorais.
5.
Inicialmente, esclareço que o Douto Magistrado
a quo
não condenou a recorrente na obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos canais abertos. Pelo contrário, conforme já citado anteriormente, decidiu-se que
“o que ocorreu no caso dos autos foi que, com a mudança de tecnologia de transmissão dos canais analógicos para digital, determinados pelo Governo Federal, constituiu-se alteração substancial das condições de atuação da empresa ré,
não havendo dever legal de distribuição gratuita de canais de tecnologia digital
, posto que a distribuição obrigatória disposta no art. 32, inciso I, da Lei 12.485/11 restringe-se a canais transmitidos em tecnologia analógica.”.
Dessa forma, o pedido autoral referente ao restabelecimento dos canais abertos já fora indeferido em juízo de piso. Quanto ao pedido autoral referente à ativação do plano “Sky – Livre”, na modalidade pré-pago, condicionado a recarga do requerente para o acesso dos canais fechados, informa a recorrente que tal reativação depende de atualização cadastral da parte autora. No entanto, compulsando os autos, nota-se que, em reclamação do autor junto ao PROCON, a recorrente/requerida comprometeu-se a ofertar
“
por extrema liberalidade a visita técnica sem custos ao consumidor no prazo de até 20 dias úteis a contar da data desta audiência”.
Nota-se, no entanto, que a recorrente não juntou qualquer documento que demonstre a realização de tal visita técnica para atualização cadastral, pendência que se comprometeu a efetuar. Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença ora guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma como lançada,
devendo a recorrente promover a
ativação do plano “Sky – Livre”, na modalidade pré-pago (no qual o acesso dos canais fechados está condicionado à recarga pelo recorrido)
, promovendo a visita técnica sem custos ao consumidor para a atualização cadastral, caso isso seja necessário para o cumprimento da sentença proferida.
6.
Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de piso na forma como lançada. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.